Tribunal: TJMT
Processo: 1035525-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035525-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE AZEVEDO - CPF: 002.350.754-34 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO A PARTIR DA ANÁLISE DE PROVAS
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso,
vê-se que a Embargante reproduz no bojo dos embargos os
prints
das telas sistêmicas do histórico de consumo da unidade consumidora do Embargado, para que os dados ali constantes sejam novamente analisados
.

2. Desse modo, não é forçoso concluir que
a Embargante pretende a modificação do julgado a partir da análise de provas
, o que não se admite em sede de embargos de declaração
.

3. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

4. Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão (id. 205968168) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Embargante para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Aduz a Embargante que os presentes embargos
encontram fundamento em suposta omissão quanto à análise de pedidos.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para que, atribuindo-lhe os efeitos infringentes, julgue totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 207922695) postulando pela rejeição dos Embargos e pela condenação em multa nos moldes do artigo 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, o Embargante aduz que há omissão na análise de pedidos, uma vez que
“a fundamentação expendida não possui encômios de juridicidade, na medida em que a sentença proferida foi contraditória, visto que a parte embargante juntou telas comprobatórias, que evidenciam a legalidade da cobrança das faturas aqui discutidas”
.

A Embargante sustenta, em síntese, que
“a irresignação do recorrido se deu em vista do valor faturado em sua unidade consumidora, tendo em vista que esta apresentou valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo”
, contudo, o fato é que o faturamento da unidade consumidora nos meses 09, 10 e 11/2020 se deu pela média e nos meses 12/2020 e de 01 a 03/2021 houve faturamento pelo mínimo, uma vez que houve problemas na coleta de leitura nos referidos meses.

Logo,
“não houve qualquer ato ilícito perpetrado pela parte requerida, uma vez que agiu no estrito cumprimento legal das normas norteadoras de sua atividade comercial, afastando qualquer ato de má-fé alegada em inicial”
.

Entretanto, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Por outro lado,
vê-se que o intuito dos presentes embargos é de rediscutir a matéria debatida nos autos, na medida em que a
Embargante reproduz no bojo dos embargos os
prints
das telas sistêmicas do histórico de consumo da unidade consumidora do Embargado
, para que os dados ali constantes sejam novamente analisados
, contudo, sem demonstrar qualquer contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão embargado.

Desse modo, não é forçoso concluir que
a Embargante pretende a modificação do julgado a partir da análise de provas, o que não se admite em sede de embargos de declaração
.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024